Tribunal: TJMT
Processo: 1009041-21.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009041-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (APELANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DAÇÃO EM PAGAMENTO - ESCRITURA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não tendo sido comprovada a ocorrência de simulação na celebração da dação em pagamento, a qual, inclusive, se deu na forma de escritura pública, não há falar em nulidade do negócio, mostrando-se correta a sentença que determinou a imissão da apelada na posse do imóvel litigioso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Pedido de Perdas e Danos e Tutela de Urgência nº 1009041-21.2019.8.11.0003, ajuizada por de TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO, julgou procedente o pedido para:

“(...) a) imitir a autora na posse direta do imóvel descrito e caracterizado nos autos;

b) fixar à título de taxa de ocupação, a quantia de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), do valor atribuído ao imóvel quando da aquisição (R$ 2.680.000,00 [dois milhões, seiscentos e oitenta mil reais]), desde o registro da arrematação, o que acontecera em 08 de maio de 2.019 (item ‘3.6’, fls.36/41 – correspondência ID 22843534 – parte I), até a data da desocupação do imóvel, com correção monetária (INPC/IBGE) e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão (art.38, Decreto-Lei nº70/66);

c) estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena de expedição do mandado de imissão na posse (art.538, CPC);

d) condenar a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado (art.85, §2º, CPC);”

Em suas razões de ID. 132886334, a parte recorrente sustenta que o imóvel objeto da lide não foi incondicionalmente transferido para a Apelada, uma vez que a mesma não possuía a propriedade definitiva do referido imóvel.

Assevera que, embora tenha sido lavrada a Escritura Pública de Dação em Pagamento, o contrato previa o prazo de 12 (doze) meses para a comercialização do bem imóvel ofertado em dação em pagamento, desde que respeitado o valor líquido de R$ 2.680.000,00 (dois milhões e seiscentos e oitenta mil reais).

Sustenta que a presente ação restou distribuída antes mesmo do término do prazo de venda, tendo sido protocolada em 22/08/2019, sendo que o prazo para venda se encerraria em 08/11/2019.

Afirma que há evidente desvirtuamento dos institutos invocados no ajuste, que denotam nítido pacto comissório, na previsão de que o imóvel objeto da dação em pagamento tinha o condão de garantir o pagamento do montante de R$ 2.680.000,00 (dois milhões e seiscentos e oitenta mil reais), o que não é permitido em nosso ordenamento legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 132886350, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica dos autos a parte autora/apelada ajuizou na origem ação de imissão de posse, sustentando que adquiriu o imóvel descrito nos autos, em 08 de novembro de 2.018, mediante escritura de dação em pagamento e, por o imóvel encontrar-se irregularmente ocupado pela ré/apelante (Carlacy G. L. Garcia).

O juízo de primeiro grau acolheu o pleito inicial e julgou procedente o pedido para imitir a autora/apelada na posse direta do imóvel descrito e caracterizado nos autos.

No caso em testilha, não paira qualquer dúvida que a recorrente CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP. tinha dívidas junto à apelada TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO, conforme escritura pública colacionada no Id. , senão vejamos:

Outrossim, a empresa apelada evidentemente recebeu imóvel pertencente a ela a título de dação em pagamento.

Com efeito, é inviável questionar a validade da dação em pagamento, sob a alegação de ter ocorrido uma simulação, pois ausente qualquer prova de que a vontade das litigantes fosse no sentido de que o bem servisse apenas como garantia do pagamento do débito.

Restou evidenciado nos autos, que não há nenhum caráter ficto na escritura pública que formalizou a dação em pagamento do imóvel em discussão, a qual, inclusive, foi perfectibilizada por meio de documento público.

Além disso, quanto ao suposto prazo de 12 meses para a permanência e possibilidade de venda do imóvel por parte da apelante, a avença verdadeira estabeleceu que a recorrente deveria desocupar o imóvel no prazo de 06 meses, sendo que o lapso de 12 meses serviria apenas para possibilitar uma alienação a terceiro com valor diverso e possível abatimento do débito com a apelada, conforme cito:

Diante de tal situação, a apelante não comprovou que efetivamente estivesse presente o vício de consentimento a macular a dação em pagamento.

Por essas razões, a sentença deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023